Tribunal: TJPA
Processo: 0010020-39.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010020-39.2018.8.14.0039

APELANTE: ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA

APELADO: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA E ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação manejada em ação indenizatória por inadimplemento contratual decorrente do fornecimento parcial e tardio de insumos agrícolas, na qual se reconheceu o inadimplemento parcial da ré, mas se indeferiu o pedido de lucros cessantes por ausência de comprovação suficiente do prejuízo.

2. O agravante sustenta omissão e erro na valoração das provas, defendendo que laudos técnicos, ata notarial, notas fiscais e prova oral demonstrariam a inviabilidade de plantio de aproximadamente 380 hectares, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a apuração do quantum em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar, de forma objetiva, os lucros cessantes alegados em razão do inadimplemento contratual; (ii) se é possível relegar à fase de liquidação a definição do quantum indenizatório, mesmo diante de controvérsia quanto à própria configuração do dano; (iii) se houve violação ao art. 489, §1º, do CPC por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento do inadimplemento contratual parcial não dispensa a parte autora do ônus de demonstrar, de forma segura, a existência e a extensão dos lucros cessantes, nos termos dos arts. 389, 402 e 403 do Código Civil e art. 373, I, do CPC.

5. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do ganho líquido razoavelmente esperado e do nexo causal direto e imediato com a conduta do devedor, não se admitindo presunções, estimativas genéricas ou projeções hipotéticas.

6. Os documentos juntados não comprovam, com precisão técnica suficiente, a área efetivamente não cultivada por culpa exclusiva da agravada, a produtividade média líquida esperada e a correspondência direta entre o inadimplemento e o prejuízo alegado.

7. A liquidação de sentença pressupõe o reconhecimento prévio do dever de indenizar, não podendo suprir deficiência probatória quanto à própria existência do dano indenizável.

8. Inexiste violação ao art. 489, §1º, do CPC quando a decisão enfrenta de forma fundamentada a questão devolvida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, sendo desnecessária a reformulação dos fundamentos na ausência de argumentos novos relevantes, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento do inadimplemento contratual não autoriza, por si só, a condenação em lucros cessantes, que dependem de prova objetiva, robusta e específica do ganho líquido frustrado e do nexo causal direto. 2. A liquidação de sentença não pode ser utilizada para suprir a ausência de comprovação do próprio dano indenizável.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 402 e 403; CPC, arts. 373, I, 489, §1º, 1.021, §3º, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2194058/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25/05/2023; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/05/2017
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010020-39.2018.8.14.0039

AGRAVANTE: ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA

AGRAVADA: HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 31907592

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA,
diante de seu inconformismo com a Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 31907592
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Caráter Indenizatório c/c Pedido de Lucros Cessantes ajuizada contra
HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o inadimplemento contratual parcial da requerida, mas rejeitando o pedido de lucros cessantes por ausência de prova robusta.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida
(ID 31907592)
:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORNECIMENTO PARCIAL E TARDIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INDEFERIMENTO DE LUCROS CESSANTES POR AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por produtor rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por inadimplemento contratual, reconhecendo a entrega parcial e tardia de insumos agrícolas por parte da fornecedora. O juízo de origem suspendeu a exigibilidade da Cédula de Produto Rural (CPR), mas indeferiu o pedido de indenização por lucros cessantes, por ausência de comprovação adequada dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para justificar a condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes em razão da impossibilidade de plantio de parte da lavoura do autor, supostamente decorrente do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso o inadimplemento contratual parcial da parte ré quanto à entrega de insumos agrícolas, configurando-se a responsabilidade civil nos termos do art. 389 do Código Civil.

4. No entanto, para a condenação por lucros cessantes, exige-se prova objetiva e robusta da extensão do dano, conforme previsão dos arts. 402 e 403 do Código Civil e consolidada jurisprudência do STJ.

5. Os documentos apresentados pelo autor (laudos técnicos, ata notarial, relatórios de visita técnica e notas fiscais) não foram suficientes para demonstrar de forma precisa e segura a área efetivamente não cultivada, a produtividade média esperada e os prejuízos financeiros decorrentes da conduta da ré.

6. Assim, reafirma-se o entendimento de que lucros cessantes não podem ser presumidos ou baseados em estimativas genéricas, devendo ser comprovados de forma efetiva, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

“1. A configuração de inadimplemento contratual não dispensa a parte autora do ônus de provar, de forma objetiva e robusta, os lucros cessantes alegados. 2. Estimativas genéricas e documentos unilaterais são insuficientes para fundamentar condenação por lucros cessantes.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 402 e 403; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 85, §14, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1170417/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 17/06/2022; TJMG, AC 1038215-01.2014.5.07.0001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 10/03/2020”.

Inconformado, ATILIO MATHEUS BEZ FONTANA SILVA interpôs agravo interno
(ID 33545789)
, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em omissão e erro de valoração do conjunto probatório ao manter o afastamento dos lucros cessantes. Aduz que os laudos técnicos, a ata notarial, as notas fiscais, os relatórios de campo e a prova oral demonstrariam não apenas o inadimplemento contratual da HERBINORTE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, mas também a inviabilidade de plantio de aproximadamente 380 hectares, em razão da entrega parcial, tardia e inadequada dos insumos agrícolas. Defende que a decisão aplicou, de forma genérica, precedentes sobre lucros cessantes, sem realizar o devido distinguishing, incorrendo em violação ao art. 489, §1º, do CPC. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria ao Colegiado, com provimento da apelação ou, subsidiariamente, apuração do quantum em liquidação.

Embora regularmente intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no
ID 34350636
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Cinge-se a controvérsia à verificação da suficiência do conjunto probatório para reconhecer o direito do agravante à indenização por lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual da agravada no fornecimento de insumos agrícolas

Passo à análise dos fundamentos recursais.

I. DOS LUCROS CESSANTES E ÔNUS PROBATÓRIO

O agravante sustenta que o conjunto probatório já constante dos autos seria suficiente para demonstrar que o inadimplemento contratual da agravada inviabilizou o plantio de aproximadamente 380 hectares, ensejando o dever de indenizar os lucros cessantes alegadamente suportados.

Pois bem, nos termos dos arts. 389, 402 e 403 do Código Civil, o inadimplemento obrigacional pode gerar dever de indenizar perdas e danos, abrangendo o que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, desde que demonstrado que o prejuízo decorreu, direta e imediatamente, da conduta imputada ao devedor. O art. 373, I, do CPC, por sua vez, atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto à existência e extensão do dano indenizável.

No ponto, é importante distinguir
o reconhecimento do inadimplemento contratual da demonstração dos lucros cessantes
.

A sentença reconheceu que a agravada descumpriu parcialmente a obrigação de fornecimento de insumos, razão pela qual manteve a suspensão da exigibilidade da CPR nº 042/PA17-18. Contudo,
esse reconhecimento não dispensa a parte autora de comprovar, de modo objetivo, a efetiva perda de ganho futuro juridicamente indenizável
. A responsabilidade civil contratual não se aperfeiçoa, quanto aos lucros cessantes, apenas pela constatação da mora ou do inadimplemento; exige-se prova segura da vantagem econômica frustrada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso, não podendo a condenação apoiar-se em mera probabilidade abstrata ou conjecturas sobre o futuro
. Também se firmou a compreensão de que os lucros cessantes abrangem somente os prejuízos diretos e imediatos decorrentes do evento danoso, devendo ser considerado, inclusive, o lucro líquido, e não simples faturamento ou projeção bruta.

Nesse sentido, colaciono:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos"
( REsp 1.438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014). 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA.
Os lucros cessantes, para serem caracterizados como indenizáveis, devem se fundar em bases seguras e exigem comprovação, de modo que não sejam neles compreendidos lucros imaginários, presumidos ou hipotéticos. Meras alegações e estimativas não autorizam o reconhecimento do alegado prejuízo. Não comprovados pela autora, a quem incumbia o ônus da prova, os alegados lucros cessantes, impõe-se a improcedência da pretensão
. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078005931, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 10/10/2018). (TJ-RS - AC: 70078005931 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 10/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2018)

A decisão monocrática de
ID 31907592
examinou os documentos indicados pelo agravante, notadamente a Cédula de Produto Rural avençada entre as partes, constante do
ID 28859822, pág. 38, ao ID 28859823, pág. 12
; a ata notarial, constante do
ID 28859823, págs. 14/21
; o laudo e relatório de visita técnica das áreas, constantes do
ID 28859823, pág. 22, ao ID 28859824, pág. 31
; o laudo de improdutividade, constante do
ID 28859824, págs. 32/51
; as notas fiscais de produtos, constantes do
ID 28859824, pág. 52, ao ID 28859825, pág. 30
; o relatório de compra de defensivos agrícolas, constante do
ID 28859825, págs. 31/39
; e os envios eletrônicos de documentos para confecção da CPR, constantes do
ID 28859825, pág. 40, ao ID 28859827, pág. 4.

Tais elementos, conquanto revelem indícios da relação contratual, da entrega parcial de insumos e da existência de controvérsia agronômica,
não se mostram suficientes para demonstrar, com a precisão necessária, a área efetivamente não cultivada por culpa exclusiva da agravada, a produtividade média concretamente esperada, os custos que seriam suportados para a obtenção da produção, os custos eventualmente evitados pelo não plantio, a receita líquida provável e a correspondência direta entre cada parcela dos insumos não entregues e cada hectare apontado como inviabilizado
.

A ata notarial de
ID 28859823, págs. 14/21
, possui força probatória quanto à constatação de fatos presenciados ou documentados pelo tabelião, mas não substitui prova técnica conclusiva sobre a causa agronômica da improdutividade, nem comprova, por si só, a produtividade econômica líquida que teria sido obtida. Do mesmo modo, os laudos e relatórios particulares de
ID 28859823, pág. 2
2,
ao ID 28859824, pág. 51
, embora relevantes como início de prova, não eliminam a necessidade de demonstração segura do nexo causal específico e do prejuízo econômico efetivo. As notas fiscais de
ID 28859824, pág. 52, ao ID 28859825, pág. 30
comprovam movimentação de produtos, mas não bastam, isoladamente, para definir o quantum dos lucros cessantes.

Também não altera essa conclusão a alegação, reiterada no agravo interno de que a área não plantada teria alcançado aproximadamente 380 hectares e de que o prejuízo seria de R$ 1.532.160,00, calculado a partir de projeção de sacas por hectare e preço estimado da soja. O cálculo apresentado pelo agravante parte de premissas que não foram suficientemente comprovadas em juízo, sobretudo quanto à produtividade efetivamente esperada, ao lucro líquido, à aptidão integral das áreas para plantio, à interferência de outros fatores próprios da atividade agrícola e à causalidade direta entre a conduta da agravada e toda a extensão do resultado econômico alegado.

A atividade agrícola é, por sua natureza, sujeita a variáveis climáticas, técnicas, mercadológicas e operacionais. Por isso, a condenação por lucros cessantes decorrentes de frustração de safra exige prova particularmente cuidadosa, não bastando a demonstração de que havia contrato, inadimplemento e expectativa de produção. O que se indeniza não é a esperança subjetiva de lucro, mas a vantagem econômica razoavelmente certa, frustrada por efeito direto e imediato do inadimplemento.

II. DA INVIABILIDADE DE REMESSA À LIQUIDAÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDENIZÁVEL

O agravante sustenta, subsidiariamente, que eventual imprecisão do quantum deveria conduzir à apuração em liquidação de sentença, e não à improcedência do pedido. A tese, contudo, não se aplica automaticamente ao caso.

A liquidação de sentença é instrumento destinado à apuração do valor devido quando já reconhecido, na fase de conhecimento, o próprio direito à indenização. Não se presta, contudo, a suprir a ausência de prova mínima e segura acerca do dano indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça admite que, reconhecido o an debeatur, o quantum debeatur seja relegado à liquidação; porém, também ressalva, como acima já exposto, que danos emergentes e lucros cessantes exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização hipotética ou presumida, dissociada da realidade provada.

No presente caso, a dificuldade não reside apenas na liquidação aritmética do valor. A deficiência probatória alcança a própria configuração objetiva dos lucros cessantes, pois não ficou suficientemente demonstrado, com base técnica segura, que a totalidade da área apontada deixou de ser cultivada direta e imediatamente em razão do inadimplemento da agravada, nem qual seria o ganho líquido provável. Assim, a remessa à liquidação, neste momento, equivaleria a transferir para fase posterior a prova do próprio fato constitutivo do direito, o que não se admite.

III. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING OBRIGATÓRIO

Também não procede a alegação de nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC.

A decisão monocrática de
ID 31907592
enfrentou a questão essencial devolvida no recurso de apelação
: a suficiência ou não do conjunto probatório para embasar a condenação da agravada ao pagamento de lucros cessantes
. A fundamentação explicitou que, embora reconhecido o inadimplemento contratual parcial, os documentos apresentados não demonstraram, de forma precisa e segura, a área efetivamente não cultivada, a produtividade média esperada e os prejuízos financeiros decorrentes da conduta da ré.

A invocação de precedentes sobre lucros cessantes, no caso, não se deu como aplicação mecânica de precedente vinculante a hipótese fática idêntica, mas como reforço argumentativo de orientação jurisprudencial consolidada: lucros cessantes não se presumem e dependem de prova objetiva.

Por essa razão, não há falar em ausência de distinguishing apta a invalidar a decisão. O que se verifica é discordância da parte agravante com a conclusão adotada, circunstância que não caracteriza omissão, contradição ou insuficiência de fundamentação.

Diante desse cenário, o agravo interno não apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática de
ID 31907592
, a qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026